Tribunal: TJDFT
Processo: 0745844-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Processo : 0745844-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que, ao não considerar regularmente constituído em mora o réu, aqui agravado, haja vista o retorno infrutífero da notificação com a indicação de “mudou-se”, exigiu a apresentação de notificação realizada em endereço conhecido ou o protesto por edital, sob pena de indeferimento da petição inicial. O juízo originário fundamentou que a mora do devedor deve ser comprovada pela notificação pessoal deste, não bastando mera demonstração de envio da notificação, sem o recebimento pela parte. O agravante alega que a notificação acostada aos autos é perfeitamente válida para constituir em mora o devedor. Anota que a Lei n. 13.043/2014 aboliu a exigência da expedição de notificação por cartório de registro de títulos e documentos e, no caso, a notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo devedor no ato de assinatura do contrato, cumprindo o requisito legal. Pontua a necessidade de se observar a boa-fé objetiva dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual. Diz que a notificação retornou com a informação de “mudou-se” devido à desídia do devedor fiduciário em manter o endereço atualizado perante a instituição financeira ou à patente ocultação do agravado para não ser notificado. Pede a tutela de urgência recursal para determinar o regular prosseguimento do feito na origem e, ao final, o provimento do recurso para reformar a resp. decisão. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72027209 na origem (processo n. 0708117-51.2020.8.07.0006).